Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão executória referente à devolução de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária entre abril de 1994 e novembro de 1998. Os agravantes sustentam que a decisão afronta a coisa julgada, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em decisão anterior, teria reconhecido a prescrição apenas em relação a quatro servidores, permitindo o prosseguimento da execução para os demais. Alegam, ainda, que a Fazenda Pública teria renunciado tacitamente à prescrição ao realizar pagamentos a outros credores na mesma execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória violou a coisa julgada, considerando decisão anterior que teria restringido a prescrição a apenas quatro servidores; e (ii) estabelecer se houve renúncia tácita à prescrição pela Fazenda Pública em razão do pagamento realizado a outros exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, não estando o juízo vinculado a eventual decisão anterior que tenha limitado a prescrição a apenas parte dos credores.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 1.109, de que a renúncia à prescrição pela Administração Pública exige previsão legal expressa, o que não se verifica no presente caso.
5. O simples pagamento realizado a outros credores não configura comportamento inequívoco da Administração Pública apto a caracterizar renúncia tácita à prescrição, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
6. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, sendo inviável o prosseguimento da execução de pretensão fulminada pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de decisão anterior que tenha limitado sua abrangência.
2. A Fazenda Pública não pode renunciar tacitamente à prescrição sem previsão legal expressa, sendo insuficiente, para tanto, a realização de pagamentos a outros credores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.969.825/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/5/2024; STJ, REsp n. 1.925.192/RS (Tema 1.109), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 2/10/2023.